Tribunal: TJMT
Processo: 1028708-05.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028708-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO GOMES SANTIAGO - CPF: 468.618.231-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR –
INÉPCIA
DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028708-05.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

CICERO GOMES SANTIAGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada por
CICERO GOMES SANTIAGO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito seja limitado a taxa de juros de 1,54% ao mês, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido. Custas e despesas processuais
pro-rata
e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o apelante defende: a)
a inépcia da inicial
em face da ausência de especificações de valores que entende devido
;
b
)
a legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; c) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria.
(Id 111050953)

Contrarrazões ofertadas no Id 111050958.

Preparo recolhido no Id 111050954.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CICERO GOMES SANTIAGO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A.
, onde alega ser funcionário público estadual tendo adquiriu em 2009 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Sustenta que com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Diante da situação, a parte autora entrou em contato com o banco réu para entender o motivo que as parcelas não haviam encerrado, não obtendo êxito.

Aduz que os juros de 5,30% a.m. foram fixados em patamar abusivos, quando deveriam ter sido em 1,54% a.m., taxa média do mercado à época, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
limitar a taxa de juros remuneratórios em 1,54% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Inconformado, o apelante defende: a)
a inépcia da inicial
em face da ausência de especificações de valores que entende devido
;
b
)
a legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; c) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem. De início, o
apelante alega que a petição inicial é inepta pelo fato do autor/apelado ter deixado de discriminar exatamente quais os pontos da operação bancária estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito, ambos corolários do artigo 330, § 2º do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Todavia, em que pese às alegações do apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADA
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em inépcia da inicial, se da sua leitura é possível identificar a causa de pedir e o pedido, evidenciando a conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Consoante disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”
(TJ-MT 10056689120218110041 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

Quanto ao cerne, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED. (Id
111049491).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do apelado, observa-se a existência de 08 (oito) comprovantes de transações em diversos valores
(R$ 189,00), (R$1.133,00) (R$ 568,00) (R$ 104,00) (R$ 225,78) (R$ 402,65) (R$ 203,87) e (R$ 105,41)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.
(Id 111049494)

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado pela i. Magistrada singular.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31)– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
– DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. 2 – A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula nº 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2 – Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3 – “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4 – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. 5 – Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6 – No que se refere à verba de sucumbência, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, e verificando que ambas as partes forem vencidos e vencedores, o ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono.”
(TJ-MT 00027459720168110037 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022